Tribunal: TJPA
Processo: 0800270-61.2018.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800270-61.2018.8.14.0012

APELANTE: MARIA DE NAZARE FONSECA LOBO

APELADO: MUNICIPIO DE CAMETA, JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE

PROCURADOR: VENINO TOURAO PANTOJA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). VACÂNCIA AUTOMÁTICA DO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO SEM NOVO CONCURSO PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E REMUNERAÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado em face de ato administrativo que declarou vacância de cargo público de professora em razão de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS). 2. A apelante pleiteia a reintegração ao cargo público, argumentando a possibilidade de cumulação dos proventos da aposentadoria com a remuneração do cargo anteriormente ocupado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) verificar a possibilidade de reintegração da apelante ao cargo público de professora, após a aposentadoria pelo RGPS;

(ii) analisar a viabilidade da acumulação de proventos da aposentadoria com os vencimentos do cargo público anteriormente ocupado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 37, § 10, da Constituição Federal, veda a acumulação de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo público, salvo exceções expressamente previstas, não aplicáveis ao caso em análise.

5. A legislação municipal de Cametá (artigo 38, inciso IV, Lei nº 065/2006) estabelece a aposentadoria como causa de vacância automática do cargo público, impossibilitando a reintegração do servidor ao mesmo cargo após a aposentadoria, sem prévia aprovação em novo concurso público.

6. O Tema 1150 firmou entendimento de que servidores aposentados pelo RGPS, diante da inexistência de regime próprio de previdência no ente federativo, não podem ser reintegrados ao cargo anteriormente ocupado sem submissão a novo concurso público, caso a legislação local preveja a aposentadoria como hipótese de vacância.

7. A permanência do servidor em atividade após a concessão da aposentadoria não regulariza à investidura no cargo público, caracterizando a figura do funcionário de fato, sem repercussões jurídicas que permitam o provimento legítimo do cargo.

8. A jurisprudência do STF confirma a necessidade de observância ao princípio do concurso público como requisito para o provimento de cargos públicos após a vacância por aposentadoria, não cabendo a reintegração automática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

A. A aposentadoria pelo RGPS, nos casos em que a legislação local prevê a vacância automática do cargo, impede a reintegração do servidor ao mesmo cargo público sem novo concurso público.

B. É vedada a acumulação de proventos de aposentadoria pelo RGPS com a remuneração do cargo público anteriormente ocupado, salvo hipóteses constitucionais excepcionais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e

negar provimento

à apelação,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

44ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 09/12/2024 a 16/12/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Maria de Nazaré Fonseca Lobo em face de sentença que denegou o mandado de segurança impetrado contra ato de Secretaria Municipal de Administração do Município de Cametá que culminou em desligamento da apelante, devido vacância de cargo público em decorrência de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, porém continuou a exercer a mesma função pela qual foi aposentada.

A sentença atacada considerou que a autora quer reintegrar no mesmo cargo cujo tempo de serviço foi utilizado para a aposentadoria pelo RGPS, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Nessa situação, se impõe a perda automática do vínculo com a Administração Pública e a consequente vacância do cargo, nos termos do art. 38, inciso IV da Legislação Municipal nº 065/2006 e jurisprudência do STF. Dessa forma, denegou a segurança pleiteada pela autora.

Irresignada, Maria de Nazaré Fonseca Lobo interpôs recurso de apelação aduzindo a reforma da sentença, visto o direito líquido e certo de permanecer em seu cargo público, devido ser viável a cumulação de proventos do benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição com o salário percebido pelo trabalho como professora, de acordo com jurisprudência do TJPA e do STF.

Em sede de contrarrazões, o Município de Cametá se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a possibilidade de reintegração da apelante ao cargo público efetivo de professora cumulado com a sua aposentadoria no INSS.

O art. 37, §10º aduz sobre a vedação de cumulação de cargos, onde há exceções:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública,

ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.
(GRIFO).

Ademais, a Lei Municipal nº 065/2006 dispõe sobre o Regime Jurídico Estatutário dos Servidores Públicos do Município de Cametá, que em seu art. 38, inciso IV aduz:

Art. 38. A vacância do cargo público decorrerá de:

I – exoneração

II – demissão

III – readaptação

IV – aposentadoria

V – recondução

VI – posse em outro cargo inacumulável; ou

VII – falecimento

No caso em questão, a apelante fora professora nível médio de 01/03/1986 a 28/02/2001 e posteriormente agente de serviços gerais de 01/03/2001 a 30/11/2016 (ID 13708630), contribuindo como servidora da Prefeitura de Cametá, vinculado ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, conforme consta no histórico funcional (ID 13708631). Nesse ínterim, fora aposentada por tempo de contribuição (ID 13708624), a qual alega que está assentada na ideia de que são cumuláveis os proventos da aposentadoria com os vencimentos do mesmo cargo outrora ocupado antes da inativação, para o qual pleiteou sua reintegração. Embora louvável a tese defensiva, não merece prosperar.

O
Tema 1150 do STF
decidira que em casos que o servidor ocupa cargo de provimento efetivo e foi aposentado pelo RGPS (INSS), dada ausência de regime próprio de previdência municipal, havendo previsão na legislação local da aposentadoria como hipótese de vacância,
não deve reintegrar ao mesmo cargo
. No julgamento do RE nº 1.302.501/PR reafirmou sua jurisprudência dominante sobre a matéria em questão, confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO
.

(RE 1302501 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 17/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-169 DIVULG 24-08-2021 PUBLIC 25-08-2021). (GRIFO).

A apelante foi exonerada devido a vacância da aposentadoria
, conforme art. 38, inciso IV da Lei Municipal de Cametá nº 065/2006, cuja implementação ocorrerá a partir do respectivo ato de inativação. Além disso, eventual permanência da servidora em atividade mesmo após a concessão da aposentadoria pelo INSS não significa ter ocorrido regular provimento do cargo público, o qual se dá mediante concurso público, razão pela qual houve irregularidade na investidura acarretando a figura do funcionário de fato,
de maneira que não houve ilegalidade no ato administrativo de exoneração.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do STF:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO.

PRETENSÃO DE RETORNO AO CARGO, AO FUNDAMENTO DE QUE A APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS É CUMULÁVEL COM OS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PÚBLICO APÓS APOSENTADORIA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO.

1. Panorama de fato do caso: - servidor municipal ocupa cargo público de provimento efetivo; - requer aposentadoria perante o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, pois o Município não possui regime próprio de previdência; - a legislação municipal dispõe que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, o que determina o afastamento do servidor dos quadros da Administração; - o servidor propõe ação judicial, postulando a reintegração ao cargo mesmo depois de aposentar-se, ao fundamento de que é cabível a percepção simultânea de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria pagos pelo Regime Geral de Previdência Social.

2. O acesso a cargos públicos rege-se pela Constituição Federal e pela legislação de cada unidade federativa. Se o legislador municipal estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se ou ser reintegrado ao mesmo cargo, depois de se aposentar.
Com efeito, antes mesmo da EC 20/1998, quando não havia a vedação de acumulação de proventos com vencimentos de cargo público, esta CORTE já proclamava a inarredável necessidade do concurso público para o provimento do cargo público após a aposentadoria. Precedentes.

3. No caso em análise, o servidor municipal intenta ser reintegrado no mesmo cargo após a aposentadoria, sem se submeter a certame público, o que contraria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

4. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: RE 1063705 AgR-segundo, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/05/2020, DJe 05-06-2020; RE 1238957 AgR-segundo, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 04/05/2020, DJe 22-05-2020

5. Agravo Interno provido, de modo a conhecer do Recurso Extraordinário com Agravo e, desde logo, dar-lhe provimento, para julgar improcedente o pedido inicial.”

(STF – ARE 1234192 AgR – Relator: MARCO AURÉLIO – Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma. Julgado em 16/06/2020, Processo Eletrônico DJe-239.

Divulgação: 29/09/2020. Publicação: 30/09/2020). (GRIFO).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento

ao recurso autoral,
mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora explanados.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/12/2024